Tribunal: STF
Processo: RHC 58549
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
Habeas corpus. 
- Omissão, por parte do acórdão recorrido, do exame de uma das alegações - inépcia da denúncia - contidas no pedido de habeas corpus. 
Recurso ordinário provido em parte, para que retornem os autos ao Tribunal de origem, a fim de que este complete o julgamento do pedido.